Tribunal: TJMT
Processo: 0016895-78.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016895-78.2010.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LAZARO RIBEIRO DA SILVA
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu impropriamente Lázaro Ribeiro da Silva pela prática do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, inc. II e III, do Código Penal – e aplicou medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado.
Exsurge dos autos que a Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, atuou nos autos de origem, proferindo diversas decisões [inclusive decretação de prisão preventiva do acusado e pedidos de exames de insanidade mental], o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.